Tribunal: TJES
Processo: 5001432-05.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001432-05.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALH MINERAIS E TRANSPORTES LTDA. - ME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA ATACADA PELO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes. 2. O embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi inteiramente desfavorável, o que não é cabível neste momento. 3. Embargos não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001432-05.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A
APELADO: ALH MINERAIS E TRANSPORTES LTDA. - ME

Advogado do(a) APELADO: BRUNO QUARESMA SENA - ES27679-A

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou
aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo
da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a
modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a
de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou
erros materiais existentes.

Nesse passo, entendo que os embargantes pretendem, pela via inadequada
dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável, o que não é
cabível.

Com efeito, não há vício no acórdão embargado. Isto porque, ao acolher a
preliminar de inovação recursal, esta Câmara destacou que a regra da
FEBRABAN foi alegada na petição inicial e não contestada pelo BANESTES.
Logo, embora o embargante tenha afirmado que o Ato Normativo 002/2008
da FEBRABAN fora alegado apenas em sentença, tal argumentação já
constava da petição inicial.

Diante de tais razões, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

Em tempo, torna-se sem efeito o acórdão do ID 3394854, por ter sido lançado em duplicidade no sistema.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões